Tribunal: TJDFT
Processo: 0732892-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Declaração de pobreza firmada pela parte. Presunção relativa de veracidade. Possibilidade de o juiz indeferir, se houver fundadas razões. Documentação desconstituindo a presunção de hipossuficiência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza e a documentação apresentada.
III. Razões de decidir
3. O parágrafo 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o parágrafo 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos.
4. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada pela parte agravante, porquanto aufere renda mensal superior ao teto estabelecido, segundo os parâmetros previstos na Resolução no 140/15, da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ademais, não apresentou eventuais gastos extraordinários a comprometer sua capacidade financeira, sequer demonstrou efetivamente que eventual indeferimento da gratuidade de justiça seria capaz de prejudicar o seu sustento ou de sua família. Logo, impõe-se a manutenção do decisum que lhe indeferiu o referido benefício.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 a 102.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07353535920218070000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 10/3/2022; TJDFT, AGI 07154382420218070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 3/2/2022.